Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. MÚTUOS SUCESSIVOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EQUIPARADA AS ENTIDADES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NOVAÇÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CONTRATOS PRETÉRITOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS POSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 539 DO STJ.
1 - Revisional de contratos de mútuo firmados com entidade fechada de previdência complementar onde se discute a regularidade da incidência de juros capitalizados mensalmente e a existência ou não de novação da dívida a impedir revisão contratual.
2 - As entidades de previdência privada, por estarem subsumidas ao Conselho Monetário Nacional, quanto à aplicação de seus recursos (art. 9o, § 1o, da LC n.o 109/2001), bem como por inexistir vedação para operar comercialmente e financeiramente (art. 71, parágrafo único, da LC n.o 109/2001) e, ainda, ante a autorização expressa para operar mútuos junto com seus participantes e assistidos (artigos 17, VI e 23, I, da Resolução do CMN n.o 3.792/2009), se equiparam as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional quando praticar as indigitadas operações financeiras com seus participantes e assistidos.
3 - Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil.
4 - Nos termos do enunciado da Súmula 286 do STJ, “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
5 - O STJ editou o enunciado da Súmula n.o 539, concluindo pela legalidade da cobrança dos juros de forma mensalmente capitalizada, desde que haja expressa pactuação.
6 - Negou-se provimento a apelação.